Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1016479-68.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[PRECATÓRIO, CRÉDITO COMPLEMENTAR, PAGAMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA
.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. JOAO FERREIRA FILHO,
EXMO. SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (IMPETRANTE), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
HAVENDO EMPATE NA VOTAÇÃO, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N TA

MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO REQUISITÓRIO – SENTENÇA QUE RECONHECE A LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS – CÁLCULO QUE, NA ORIGEM, INCLUI ENCARGOS NÃO CONTRATADOS - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – REVISÃO DAS CONTAS – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. VIOLAÇÃO COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO 1o-E DA LEI No 9.494/1997 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A revisão de valores, derivados de encargos lançados de forma errônea nas contas, as quais deram origem ao precatório requisitório (correção monetária e anatocismo - capitalização de juros), não enseja violação à coisa julgada, na medida em que não integraram o comando sentencial, que, ao rejeitar os embargos à execução, apenas, proclamou a legalidade das cláusulas contratuais, as quais, por sua vez, não previam a incidência dos propalados encargos.

Por ser um ato administrativo e não jurisdicional, a revisão dos cálculos não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser determinada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício pelo Presidente do Tribunal, nos termos do art. 1o-E da Lei 9.494/97

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa
Interfinance

Partners
Participações –
Eireli
., contra ato acoimado de ilegal imputado ao Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que acolheu os cálculos do DAP, determinando a retificação do valor do crédito do precatório, objeto da Requisição de Pagamento autuada sob o no 1006135-62.2022.8.11.0000.

A impetrante aduz, em breve resumo, que, em 18/02/1999, ajuizou Ação de Execução em face do Município de Nova Brasilândia, para o recebimento das parcelas 06 (de forma parcial), 07 e 08 inadimplidas do Contrato de Empréstimo por Antecipação de Receita Orçamentária no 002/1995, celebrado entre ela e a municipalidade, alicerçado em autorização legislativa (Lei Municipal no 194/1995), apresentando, para tanto, o cálculo da dívida no montante de R$ 1.662.405,83 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), atualizado até 01/02/1999, considerando, para tanto, os encargos entabulados no ajuste, consistentes na atualização monetária, juros contratuais de 4,25% ao mês + ANBID, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 10%.

Diz que, inaugurada pretensão executória, o município opôs embargos à execução, que foram rejeitados, tendo a respectiva sentença transitado em julgado em 12/12/2016, sem a interposição de recurso pela municipalidade.

Afirma que, de posse do título judicial, em 02/02/2017, requereu a expedição de ofício requisitório no valor de R$ 6.596.041,75 (data-base: jan./2017), correspondente ao valor inicial da execução (R$ 1.662.405,837), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais, tendo o município apresentado insurgência contra a atualização apresentada.

Segue explicando que, em razão desse fato, os autos foram remetidos à contadoria do Juízo, que, em 18/10/2021, apresentou cálculos no valor de R$ 8.335.986,54 (oito milhões trezentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com o que concordou o município executado.

Discorre que, ao contrário da municipalidade, ela (impetrante) manifestou sua contrariedade em face dos referidos cálculos, porque a contadoria havia se utilizado a TR para atualizar a dívida entre jun./2009 e mar./2015, encargo este que havia sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 870.94 e RE 579.431, em regime de Repercussão Geral, reapresentando, em seguida, seus cálculos para data-base de out./2018, no valor de R$ 8.673.342,30 (oito milhões seiscentos e setenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), apenas substituindo o INPC pelo IPCA-e, na atualização do valor inicial executado.

Diz que apresentou impugnação aos cálculos, que havia aplicado a TR para atualizar a dívida entre jun./2009 e mar./2015, em contrariedade ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 870.94 e RE 579.431, em regime de Repercussão Geral, reapresentando, em seguida, seus cálculos para data-base de out./2018, no valor de R$ 8.673.342,30 (oito milhões seiscentos e setenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), apenas substituindo o INPC pelo IPCA-e, na atualização do valor inicial executado.

Afirma que teve sua impugnação acolhida, ocasião em que o cálculo apresentado foi homologado pelo Juízo, por meio da decisão proferida em 09/12/2021, que transitou em julgado em 02/03/2022, sem a interposição de recurso.

Assim, o competente precatório requisitório, expedido pelo Juízo, aportou neste Tribunal, tendo sido autuado sob o no 1006135-62.2022.8.11.0000 e incluído no Mapa Orçamentário de 2023.

Segue narrando que, valendo-se do artigo 1o-E da Lei no 9.494/1997 e do artigo 269, §4o, do Regimento Interno deste Tribunal, a autoridade impetrada determinou, ao Departamento Auxiliar da Presidência – DAP, que apurasse eventual “erro material na conta inicial do precatório”.

Alega que, em atendimento à determinação, em vez de se limitar a verificar os cálculos de atualização do valor inicial da execução, o departamento se imiscuiu na apuração dos critérios de cálculos adotados na inicial executiva (já acobertados pela coisa julgada), recalculando o valor da dívida executada, desde a origem, para, ao final, concluir que o débito da municipalidade seria de R$ 1.913.963,02, data-base out./2021.

Assevera que, não obstante a insurgência por ela manifestada, ocasião em que sustentou que critérios de cálculos adotados no processo originário estariam acobertados pela coisa julgada, a autoridade impetrada, promovendo o
rejulgamento
da causa, determinou a retificação do valor do crédito estampado no precatório, para constar aquele apurado pelo DAP.

Alega que a propalada decisão administrativa se revela flagrantemente ilegal, visto que
transgride
a coisa julgada, acrescentando que, ao proferi-la, a autoridade impetrada extrapolou os limites de atuação estabelecidos pela Resolução CNJ no 303/2019, especialmente, no artigo 26, que limita a competência da Presidência do Tribunal à revisão de critérios de atualização e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório, acabando, assim, por violar direito líquido e certo seu.

O pleito liminar não foi deferido (id. 176323191).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações ao id. 178320172.

O parecer ministerial é pela denegação da ordem (id. 181789185).

É o relatório.

SUSTENTALÇAO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
UEBER DE CARVALHO, OAB/MT,
N
o 4.754.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

A rigor do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é ação que visa proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A ação constitucional é regulada pela Lei no 12.016/2009, que, por sua vez, estabelece, em seu artigo 1o:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na hipótese, o remédio constitucional foi impetrado contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que acolheu os cálculos elaborados pelo Departamento Auxiliar da Presidência – DAP e, com isso, determinou a
retificação do valor do crédito do precatório,

objeto da Requisição de Pagamento autuada sob o no 1006135-62.2022.8.11.0000, de modo que, depois da correção, o valor devido pela municipalidade passou de R$ 8.673.342,30 (oito milhões seiscentos e setenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) para R$ 1.913.963,02 (um milhão novecentos e treze mil novecentos e sessenta e três reais e dois centavos).

Nas informações prestadas (id. 178320172), o Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central dos Precatório consigna que a determinação dirigida ao Departamento Auxiliar da Presidência – DAP, para que procedesse à apuração de eventual erro material da conta inicial do precatório, foi motivada pela inadimplência da municipalidade verificada, que enseja o enquadramento do Ente nas regras do regime especial de pagamento de precatórios, estabelecidas pelos artigos 101 a 105 do ADCT e pelos artigos 51 a 54 da Resolução 303/2019-CNJ –, notadamente pelo elevado valor dos precatórios apresentados até 02 de abril de 2022, que elevou, sobremaneira, a dívida total do município, de 1% para 8,0107% da Receita Corrente Líquida.

Segue afirmando que, em atendimento à determinação exarada, o DAP apresentou a informação, por meio da qual “demonstra que os valores requisitados no apontado precatório referem-se a parcelas de pagamento de determinado contrato pendente e que sobre elas incidiram juros em seus montantes, com sucessivo anatocismo” (id. 178320172 – Pág. 2), motivando a retificação do valor do precatório de R$ 8.673.342,30 (oito milhões seiscentos e setenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) para o montante de R$ 2.046.275,28 (dois milhões, quarenta e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Defende a legalidade do ato, que sustenta ter sido norteado pelos preceitos Constitucionais, insertos no artigo 101 e parágrafos da Carta Maior, no exercício das atribuições conferidas ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o da Resolução n. 303/2019-CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.

Enfatiza que a decisão,
consubstanciadora
do ato impugnado pela via mandamental, pautou-se no acolhimento do erro material no

cálculo integrante do ofício requisitório, conforme

apontado pela Informação apresentada pelo DAP, com fundamento no art. 1o-E da Lei 9.494/97 e nos artigos 26 e 28 da Resolução n. 303/2019-CNJ.

Nesse contexto, impende aquilatar se a metodologia utilizada pelo DAP para concluir pela existência de erro no cálculo apresentado no ofício requisitório, extrapola os limites da coisa julgada e viola direito líquido e certo da imperante.

Definitivamente, não é o que se extrai dos elementos informativos do processo.

Infere-se da petição inicial da ação de execução, que a persecução do crédito foi deflagrada com vistas ao recebimento de parte da parcela de no 06 e a integralidade das parcelas de no 07 e 08, com vencimentos em
25/11/1995
,
25/12/1995
e
25/01/1996
, respectivamente, todas originalmente ajustadas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, relacionada ao Contrato de Empréstimo Por Antecipação de Receita Orçamentária, celebrado em entre a impetrante e o Município de Nova Brasilândia, em 31/05/1995.

Para alicerçar a pretensão executória, que foi ajuizada em
18/02/1999
, a exequente, ora impetrante, juntou aos autos o indispensável demonstrativo de cálculo atualizado da dívida, por meio do qual inseriu encargos financeiros não contratados, a exemplo da atualização monetária, inaugurando, aí, o erro material, que,
a
contrário do que alega, não foi referendado pela sentença, materializadora da coisa julgada, como veremos adiante.

E não foi só.

A despeito de a Cláusula Terceira do contrato, intitulada “Encargos Financeiros”, estipular apenas a incidência da Taxa ANBID + 4,25% ao mês, SOBRE CADA PARCELA, o índice foi aplicado mês a mês SOBRE O SALDO DEVEDOR APURADO NO MÊS ANTERIOR, incidindo, assim, na capitalização de juros - anatocismo, que, também, não foi estipulado na avença.

Foi nesse contexto que a dívida, que seria, originalmente, de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em
1995
, considerando a soma das 03 (três) parcelas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, hipoteticamente, inadimplidas – já que a 6a foi parcialmente paga, formou em apenas 04 (quatro) anos, isto é, em
01/02/1999
(data do demonstrativo juntado à execução), a estratosférica dívida, que foi executada no valor de R$ 1.662.405,85 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

A partir daí, até a constituição do Ofício Requisitório, o que se seguiu foi um emaranhado de sucessivos erros de natureza material, inaugurado pelo propalado vício do cálculo apresentado na inicial da execução, que, todavia, não passou despercebido pelo contador do Juízo, na manifestação colacionada ao id. 175578159, tampouco foi chancelada pelo ato sentencial, materializador da coisa julgada, uma vez que a deliberação jurisdicional se resumiu a reconhecer a inexistência de abusividade contratual e, sob este fundamento, julgou improcedentes os embargos à execução, para, com isso, manter os encargos nos termos e modo contratados.

Assim é que, decisão que homologou os cálculos apresentados na informação exarada pelo DAP, para promover a revisão de valores derivados de encargos lançados de forma errônea nas contas, as quais deram origem ao precatório requisitório (correção monetária e anatocismo - capitalização de juros, não enseja violação à coisa julgada, na medida em que tais encargos não integraram o comando sentencial, que, como dito, ao rejeitar os embargos à execução, apenas, proclamou a legalidade das cláusulas contratuais, as quais, por sua vez, não previam a incidência deles.

Portanto, diferentemente do que insiste a impetrante, a revisão levada a efeito não rendeu ensejo à alteração do objeto da execução, de modo que o ato impugnado preservou o regramento do §3o do art. 26 da Resolução no 303 do CJN, que assim dispõe:

Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no
art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997
, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório.

§ 1
o
O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2
o
Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

§ 3o Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução.

Analisando idêntica matéria, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim se orienta:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme consignado no decisum agravado, o Tribunal de origem, quanto à violação apontada ao art. 494, I, do CPC/2015, consignou (fls. 1.424-1.437, e-STJ): "Ora, em termos práticos, não é porque o contrato supostamente prevê anatocismo e porque o cálculo ilegal não foi contestado a tempo pelo ente público que deverá prevalecer tal ilegalidade, quanto mais em se tratando de dinheiro público (condenação do ente estatal). Ademais, a interpretação que se dá ao próprio contrato é bastante oportuna à parte exequente (oportunista em verdade), pois sequer do instrumento da avença se retira a possibilidade de capitalização de juros de forma expressa. (...) Em suma, são muitos os precedentes, em casos idênticos ao presente, em que se deve aplicar a mesma tese, isto é,
não há preclusão quanto a erro de cálculo na incidência de anatocismo contrário à sentença exequenda, o que, por se refletir como quebra da coisa julgada e ilegalidade flagrante, configura-se como matéria de ordem pública, nulidade, passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição
". 2. Com efeito, inarredável a incidência da Súmula 7/STJ no caso. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de verificar a ocorrência ou não de erro material, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial. 3. Conforme a pacífica orientação jurisprudencial do STJ, o óbice da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do Recurso Especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo Interno não provido.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.803.202/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 13/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO COM BASE NO ART. 1o-E DA LEI 9.494/97. 1. O posicionamento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que o instituto da coisa julgada não é obstáculo à correção de erro de cálculo ocorrido em razão da incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, uma vez que tal ato não enseja a incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. 2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no RMS n. 61.993/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 11/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do STJ, que se firmou no sentido de que o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo (RMS 33.904/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/6/2011,
DJe
9/6/2011). 2. Agravo Interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.938.461/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
de 10/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. (...) 3.
Esta
egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.181.882/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
de 17/11/2020.)

No mesmo sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO REGIMENTAL - NÃO CONHECIMENTO - ART. 271 DO RITJ-MT - PRELIMINAR REJEITADA - PRECATÓRIO REQUISITÓRIO - EXCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - ERRO MATERIAL - ART. 1o-E DA LEI N. 9494/97 E SÚMULA 311-STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A interposição de agravo de decisão que resolve em definitivo a requisição de pagamento está prevista no artigo 271 do RITJ-MT. A exclusão dos juros compensatórios e moratórios em continuação é correção de erro material de cálculo, e não alteração da sentença judicial transitada em julgado, esta, sim, de caráter imutável, não se constituindo, portanto, em ofensa à coisa julgada material. A Súmula 311 do STJ e o art. 1o-E da Lei n. 9.494/97, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, autorizam a revisão dos cálculos elaborados para aferir os valores dos precatórios antes de seu pagamento ao credor, se contrários à atual orientação dos Tribunais superiores. Isso porque não se forma coisa julgada no tocante ao valor requisitado à Fazenda Pública, tendo a homologação caráter meramente administrativo, e não jurisdicional. Impõe-se a retificação do cálculo quando a metodologia utilizada não se encontra alinhada com a corrente jurisprudencial do STJ e STF.
(N.U 0088814-25.2011.8.11.0000
, ,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/02/2012,
Publicado
no DJE 13/03/2012)

Outrossim, por ser um ato administrativo e não jurisdicional, a revisão dos cálculos não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser determinada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício pelo Presidente do Tribunal, nos termos do art. 1o-E da Lei 9.494/97:

Art. 1
o
-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.

Como se vê, sem que inexista direito líquido e certo a ser amparado, é de rigor a denegação da pretensão mandamental.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
2
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhora Presidente,

Na
próxima
sessão do Órgão Administrativo, pedirei vista de um processo assemelhado a este.
Assim, peço vista
d
estes
autos,
para fazer
um
exame de ambos os casos e trazer a conhecimento do Colegiado.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
3
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Sem prejuízo de rever o meu voto
quando da análise
pelo
Des. Luiz Ferreira da Silva,
nes
t
e momento
,
acompanho o voto da Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DES. PAULO DA CUNHA
(
4
o VOGAL):

Egrégio Órgão:

Trata-se de Recurso de Mandado de Segurança impetrado por
Interfinance

Partners
Participações – EIRILI
em face da decisão administrativa exarada no processo de Precatório n. 1006135-62.2022.8.11.0000, pelo Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a retificação do valor do crédito do precatório, nos termos da informação de Id. 171392683, em observância ao artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97.

A impetrante sustenta que, em 18-2-1999, ajuizou Ação de Execução em face do Município de Nova Brasilândia, para o recebimento das parcelas 6 (de forma parcial), 7 e 8, inadimplidas do Contrato de Empréstimo por Antecipação de Receita Orçamentária no 002/1995, celebrado entre ela e a municipalidade, alicerçado em autorização legislativa (Lei Municipal no 194/1995), apresentando, para tanto, o cálculo da dívida no montante de R$ 1.662.405,83 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), atualizado até 1o-2-1999, considerando, para tanto, os encargos entabulados no ajuste, consistentes na atualização monetária, juros contratuais de 4,25% ao mês + ANBID, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 10%.

Alega que os cálculos elaborados foram apresentados na inicial da execução, com apontamento de atualização monetária, juros contratuais de 4,25% ao mês + ANBID, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 10%, tendo assim, se perfectibilizado o valor inicial da execução, caracterizado em:

Parcela 06/08:
vencimento em 25-11-1995:

Saldo devedor: R$ 50.587,15 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), atualizado em 1o-2-99.

Parcela 07/08:
vencimento em 25-12-1995:

Saldo devedor: R$ 810.513,58 (oitocentos e dez mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), atualizado em 1o-2-99.

Parcela 08/08:
vencimento em 25-1-1996:

Saldo devedor: R$ 801.305,11 (oitocentos e um mil, trezentos e cinco reais e onze centavos), atualizado em atualizado em 1o-2-99.

Assegura que, após iniciada a execução, o Município de Nova Brasilândia opôs embargos à execução, que foram julgados improcedentes, tendo a respectiva sentença transitada em julgado em 12-12-2016, sem a interposição de qualquer recurso pela municipalidade.

Afirma que, de posse do título judicial, requereu a expedição do ofício requisitório, no valor de R$ 6.596.041,75 (data-base: jan./2017), correspondente ao valor inicial da execução (R$ 1.662.405,837), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais, tendo o Município apresentado insurgência contra a atualização apresentada.

Destaca que, na sequência, os autos foram encaminhados à Contadoria, que apresentou novos cálculos no importe de R$ 8.335.986,54 (oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), considerando a aplicação do IPCA-e/TR em substituição do INPC.

Assegura que a impetrante (exequente) demonstrou equívocos apresentados nos cálculos da Contadoria, com a indevida aplicação da TR entre junho/2009
a
março/2015.

Declara que o Município de Nova Brasilândia concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo de Chapada dos Guimarães, requerendo fossem os autos encaminhados ao Tribunal de Justiça para que fosse processado o precatório.

Prossegue afirmando que, em 9-12-2021, a impugnação da exequente, ora impetrante foi acolhida pelo Juízo da Execução de Chapada dos Guimarães, com a consequente homologação de cálculos no valor de R$ 8.673.342,30 (oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos).

Garante que, após a intimação, não houve interposição de recurso contra a decisão homologatória, que transitou em julgado em 2-3-2022, razão pela qual, o precatório foi regularmente expedido em 31-3-2022.

Assegura que a autoridade coatora, valendo-se do artigo 1o-E da Lei n. 9.494/1997 e do artigo 269, § 4o, do RITJMT, determinou ao Departamento Auxiliar da Presidência que apurasse eventual
erro material na conta inicial do precatório
.

Nesse ponto, alega que,
“ao invés de verificar os cálculos de atualização do Valor Inicial da Execução (já acobertado pela coisa julgada), o DAP resolveu revisitar os critérios de cálculos adotados na inicial executiva, recalculando, segundo descabida interpretação acerca das cláusulas contratuais, o Valor Inicial da Execução, inclusive para expurgar do cálculo a parcela 06 do Contrato que, segundo sua ótica, já estaria paga”
.

Afirma, ainda, que o DAP também
“decidiu por excluir os juros contratuais da base de cálculos dos juros moratórios
e também
por alterar o índice de atualização monetária adotado na conta do Valor Inicial Executado. Ao final, o DAP “concluiu” que o valor devido pela Municipalidade seria de R$1.913.963,02, data-base out/2021””
.

Sustenta que a decisão, que revisou os cálculos, feriu a coisa julgada material da ação ordinária.

Ao final, pleiteia a concessão da medida liminar para a imediata suspensão dos efeitos do ato coator.

No mérito, depreca pela concessão da ordem para que seja anulado o ato coator, com o reconhecimento da impossibilidade de revisão/modificação dos critérios de cálculos judiciais apresentados na origem do processo de execução.

A liminar não foi concedida (Id.: 176323191).

O Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios prestou as informações aduzindo, em síntese, que a decisão, objeto do mandado de segurança, pautou-se no acolhimento de erro material no cálculo apresentado no ofício requisitório nos moldes do artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97. Destaca que a própria Resolução n. 303/2019-CNJ prevê, em seus artigos 26 e 28, a possibilidade de revisão de cálculo (Id.: 178320172).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

É o breve relato.

V O T O

Egrégio Órgão:

O processo de precatório teve sua origem na Ação de Execução em face do Município de Nova Brasilândia, para o recebimento das parcelas 6 (de forma parcial), 7 e 8, inadimplidas do Contrato de Empréstimo por Antecipação de Receita Orçamentária no 002/1995, celebrado entre ela e a municipalidade, alicerçado em autorização legislativa (Lei Municipal no 194/1995), apresentando o cálculo da dívida no montante de R$ 1.662.405,83 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e três centavos), atualizado até 1o-2-1999, considerando, para tanto, os encargos entabulados no ajuste, consistentes na atualização monetária, juros contratuais de 4,25% ao mês + ANBID, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 10%, tendo sido composto o valor inicial da execução.

Nesse sentido:

Citado, o Município de Nova Brasilândia opôs Embargos à Execução (Processo n. 0000118-58.1999.8.11.0024), ao argumento de que já
“teria efetuado o pagamento integral do empréstimo objeto da Execução e que os juros exigidos no contrato seriam inconstitucionais por ofenderem o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, pelo que deveriam ficar limitados a 12% ao ano”
.

Os Embargos à Execução foram
julgados improcedentes
, como se depreende do excerto da decisão:

“Como se vê, a edição da Súmula Vinculante no 7 pelo STF pacificou os questionamentos relativos ao tema, apregoando que a taxa de juros reais de 12% ao ano tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar, ou seja, não era autoaplicável.

Assim, descabida a alegação de que os juros do contrato de empréstimo objeto de execução no feito em apenso estriam limitados a 12% ao ano, devendo prevalecer neste ponto as disposições contratuais avançadas entre as partes.

Outrossim, a inadimplência do Município executado/embargante quanto a parte da 6a parcela e a integralidade da 7a e 8a parcelas foi devidamente delineada na impugnação apresentada pela parte embargada (fls. 43/45) e na inicial da execução em apenso (fls. 04/06), explanação que levou em conta a amortização total/pagamentos de R$ 411.826,02.

Ademais, não foi aventada nenhuma outra abusividade no contrato objeto de execução, sendo vedado a este Juízo reconhecer de ofício abusividade de qualquer outra cláusula contratual, lastreada em outros fundamentos, nos termos da expressa vedação disposta na Súmula no 381 do STJ.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos à execução.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito” (Id.: 175578156).

Em face dessa decisão, não fora interposto qualquer recurso, tendo a decisão transitada em julgado em 12-12-2016.

Dessa forma,
mantiveram-se os valores e os critérios de cálculos
adotados no contrato e mantidos pelo Juízo da Execução.

Superado o julgamento dos embargos à execução, o Município peticionou pretendendo a revisão dos critérios de correção monetária e cômputo de juros.

Na oportunidade, o Juízo da Execução, garantindo a preclusão de qualquer discussão acerca dos encargos contratuais, decidiu:

“Após, ENCAMINHE-SE o processo à Contadoria Judicial, nos termos do despacho de fl. 124, a fim de promover, no prazo de 15 dias, a atualização da
divida
, a partir do valor indicado na petição como débito a ser executado, utilizando-se, para tanto, a partir daquele valor, os índices oficiais utilizados em caso de débitos da Fazenda Pública.

Vale ressaltar que eventual discussão acerca dos encargos contratuais que originaram o débito executado é matéria coberta pelo manto da preclusão. Afinal, os embargos à execução aviados pela parte executada foram julgados extintos,
não havendo qualquer discussão, no momento adequado, acerca da dívida em questão, bem como dos termos contratuais que geraram o valor apontado na exordial
” (destaquei).

Após o trânsito em julgado, a exequente requereu a expedição do
oficio
requisitório em desfavor do Município de Nova Brasilândia, no valor de R$ 6.596.041,75 (seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), atualizado até janeiro de 2017.

Seguidamente, foi aportado aos autos certidão, expedida pelo Servidor Fábio Silva de Oliveira, em que atesta que procedera
“a realização do cálculo conforme informações constantes nos autos, ressalvando-se que o valor aplicado fora o montante total em execução quando de apresentação da petição inicial, não sendo recalculado a taxa de juros
pré
em virtude da ocorrência de juros sob juros nos autos. Por outro lado, é de salientar que a função desta Contadoria, conforme disposto no SDCR, é a de mera atualização dos valores e não apuração de taxas e análise contratual, sendo essa tarefa incumbida a perito judicial face a divergência de valores apresentados pelas partes”
.

Na oportunidade, encarta atualização de cálculos, em que se apurou o valor de R$ 8.752.785,86 (oito milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Nada obstante, a exequente, ora impetrante, impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo por entender indevida a aplicação da TR entre 6/2009
a
3/2015, com o acolhimento dos cálculos apresentados e a expedição do ofício requisitório. Em contrapartida, o Município de Nova Brasilândia peticionou, alegando de forma genérica que
“o valor a ser fixado às entidades públicas deverá ser de acordo com sua capacidade econômica, em observância ao disposto no art. 100, § 4o, da Constituição Federal de 1988”
.

Da análise das irresignações apresentadas tanto pela exequente quanto pelo executado, o Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães manifestou-se no sentido de assistir razão à pretensão formulada pela exequente.

Nesse contexto, justificou:

“
Em primeiro lugar porque os embargos à execução manejados pelo Município executado foram improvidos, de forma que o título possui exigibilidade incontestável, assim como os índices oficiais aplicados devem seguir o apresentado na inicial de execução
(correção monetária, juros contratuais, moratórios e multa contratual).

No que concerne à aplicação indevida da TR, verifica-se que entre o período de 06/2009 a 03/2015 a aplicação da TR se trata de regra de exceção, reservada apenas para os precatórios já expedidos antes de 03/2015, o que não é o caso dos autos.

Como “in
casu
” há condenação, mas ainda em fase de cálculo, com precatórios, ainda não expedidos,
é caso de aplicado de IPCA-e no lugar da TR, conforme decidido pelo STF
no RE 870.947.

(...).

A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federa ao julgar a questão de ordem nas
ADIs
no 4.357 e 4.425, entendo que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Púbica. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Púbica, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.

1 – Diante do exposto, este Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pela exequente à ref. 43.

2 –
EXPEÇA-SE o competente precatório requisitório, para pagamento do valor devido, sendo R$ 8.673.342,30
(oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) em favor da INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES – EIRELLI”

(Id.: 175578162) (grifei).

Com o encaminhamento do processo a este Tribunal de Justiça para a formalização do precatório, a exequente, diante da ausência de qualquer recurso contra o valor apurado, requereu designação de audiência de conciliação para a formalização de acordo para pagamento antecipado do precatório.

Na sequência, o Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatório determinou a intimação do Município de Nova Brasilândia para se manifestar sobre o pleito da exequente.

Posteriormente, o Departamento Auxiliar da Presidência acostou aos autos Informação, que atesta a revisitação dos cálculos, de ofício, consignando que:

“Dos cálculos iniciais pode-se verificar que estes valores, que não chegam a alcançar R$ 60.000,00 em maio de 1995 chegam a vultosos R$ 1.662.405,85 em fevereiro de 1999.

(...)

Dito isto, realizamos a conferência dos valores e verificamos que o cálculo foi atualizado com anatocismo em diversos momentos.

(...)

Todas as parcelas foram atualizadas com juros sobre seus montantes totais, com sucessivo anatocismo.

Posteriormente ao cálculo de R$ 1.662.405,83, houve outra atualização, com juros de mora, onde o cálculo do valor requisitado incorreu no mesmo vício – anatocismo:

(...)

Assim, consultamos as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Os encargos financeiros e a mora foram especificados nas cláusulas 3a, 4a e 5a.

(...)

Fica claro que a atualização e mora se darão com ANBID + 4,25% ao mês, e mora de 1% ao mês, porém, observamos que o cálculo incluiu mais um índice não acordado, e não informado, que não é devido segundo o contrato:

(...)

Essa atualização monetária ocorreu em todas as parcelas, logo, indevidamente, já que o contrato prevê encargos específicos, que não incluem
esta
.

Não consta no cálculo apresentado pelo credo nenhuma planilha que demonstre os índices ou taxas mensais aplicadas para conferência, somente os valores finais. Assim, para realizarmos a correção do anatocismo, utilizamos o mesmo percentual aplicado.

(...)

Quanto ao valor dos juros de mora de 1% ao mês, o cálculo do credor aplicou o percentual sobre todo o montante, gerando anatocismo. Realizamos a correção, onde estes juros se deram sobre o principal, evitando o anatocismo, considerando o período informado no cálculo do credor”.

Com efeito, o Departamento Auxiliar da Presidência
revisa
os valores apresentados, à alegação de erro material (anatocismo), retificando os cálculos, nos termos do artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97, reduzindo o valor de R$ 8.673.342,30 (oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) para R$ 1.913.963,02 (um milhão, novecentos e treze mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos).

Apresentados os cálculos, a exequente peticionou alegando que a revisão de valores
refoge
à apuração de erro material, enveredando-se às questões de direito (critérios de cálculos), já apreciadas pelo juízo de primeiro grau, com a efetivação da homologação de valores, razão pela qual, insurge-se em relação à informação apresentada pelo DAP.

O Juiz Auxiliar da Presidência
indeferiu os pedidos formulados pela exequente
, em obediência ao disposto no artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97, determinando a retificação do valor do crédito deste precatório, nos termos trazidos aos autos pela Informação de Id.: 171392683.

Em face dessa decisão, a exequente impetrou mandado de segurança. aduzindo que o Departamento Auxiliar da Presidência, ao invés de atualizar os valores apresentados na Execução, analisou cláusulas contratuais e alterou critérios/parâmetros de cálculos acobertados pela coisa julgada.

É cediço que o artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 permite ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, proceder à revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.

Segundo jurisprudência do STJ,
“compete ao Presidente do Tribunal de Justiça corrigir erros materiais eventualmente existentes no precatório, na competência que lhe é atribuída pela própria Constituição Federal, em seu art. 100, § 6o, bem como pelo art. 1o-E da Lei n. 9.494/97 e resoluções do CNJ”
(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.893.518/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 29/6/2021).

Na hipótese dos autos, pela análise das provas trazidas no bojo deste mandado de segurança, entendo que não se trata de correção de erro material, mas sim, de pretensão a discutir
critérios de cálculos
(juros moratórios, juros contratuais e atualização monetária) aplicados em razão da inadimplência no recebimento de 3 (três) parcelas do contrato de empréstimo por antecipação de receita, que deu origem à ação de execução em face do Município de Nova Brasilândia.

Pontuo que, como aduzido em linhas volvidas, com o ajuizamento da execução, o Município interpôs embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, mantendo-se os critérios de cálculos trazidos no contrato, objeto da execução.

Saliente-se, ainda, que a única discussão, em sede de execução, foi concernente à impugnação da impetrante quanto à aplicação da TR para atualizar a
divida
entre junho/2009 e março/2015, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 870.947, em regime de Repercussão Geral.

Na oportunidade, o juiz de primeiro grau reconheceu que, ao caso, deveria se aplicar a correção do precatório pelo índice do IPCA-E e, nesses termos, homologou os cálculos apresentados, com a expedição do precatório para pagamento no valor de R$ 8.673.342,30 (oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), assegurando, inclusive, a preclusão sobre qualquer discussão relativa aos encargos contratuais que originaram o débito executado.

Assim, malgrado o Município de Nova Brasilândia não ter se insurgido, oportunamente, quanto aos cálculos apresentados pela exequente, e confirmados pelo juízo de execução, que, inclusive, encaminhou à Contadoria para que se manifestasse quanto aos valores, com as devidas correções, o Departamento Auxiliar da Presidência, ao revisitar o valor requisitado, de ofício, apontou suposto anatocismo, concluindo, como correto, o direito ao recebimento de R$ 2.046.275,28 (dois milhões, quarenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), correspondente à data-base de junho/2023.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, o erro de cálculo que não faz coisa julgada, corrigível até mesmo de ofício, é tão-somente o erro aritmético, configurado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos.

Não configura erro de cálculo, entretanto, a
adoção de critérios de atualização monetária divergentes
daqueles que a parte entende ser devidos, determinados pela sentença e abrangidos pela coisa julgada.

De tal modo,
o erro material se caracteriza pelo equívoco de escrita ou de cálculo
, sobre a conta homologada, hábil a representar a manifestação incorreta da vontade,
“e não se confunde com o erro sobre os critérios de cálculo a serem utilizados, tais como incidência de juros, ou de índice de correção monetária, dentre outros”
(
AgRg
no REsp n. 787.709/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/10/2006, DJ de 13/11/2006).

Tenho defendido que, nos casos de
revisitação de cálculos de precatório
, a atuação do Presidente, ou do Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatório, que exerce função delegada, é
limitada
, consubstanciada somente em sua atuação estritamente administrativa, nos termos da Súmula n. 311/STJ, quando a revisão se refira às inexatidões materiais, não alcançando a análise dos critérios de cálculo.

Tal interpretação extrai-se, além do entendimento jurisprudencial, do estabelecido pela Resolução n. 303/2019, que, em seu artigo 26,
caput
, e parágrafos, dispõe:

“Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no
art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997
, será apresentado ao presidente do tribunal
quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório
.
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1o O procedimento de que trata o
caput
deste artigo pode abranger a apreciação das
inexatidões materiais
presentes nas contas do precatório,
incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução
, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2o Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

§ 3o Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução.
(incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)
”.

Com efeito, da interpretação conjugada do
caput
e parágrafos do artigo 26 da Resolução n. 30/2019, tenho que a atividade administrativa da Presidente deste Tribunal de Justiça está consubstanciada somente nas revisões de cálculos, que importem na
atualização
monetária de juros e correção monetária, como também na apreciação das inexatidões materiais nas contas de precatório,
incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução
, mas que não enseje a apreciação de critérios de cálculos (art. 26, § 1o).

Noutro lado, o § 2o do artigo 26 da Resolução n. 303/2019 obstaculiza qualquer questionamento relativo ao critério de cálculo judicial a ser realizado pela Presidência do Tribunal – matéria que se insere no âmbito da competência do juízo da execução –.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte compreensão:

“1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça corrigir erros materiais eventualmente existentes no precatório, na competência que lhe é atribuída pela própria Constituição Federal, em seu art. 100, §6o, bem como pelo art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 e resoluções do CNJ.

2. A possibilidade do cômputo de juros de mora na forma determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 579.431/RS (Tema 96), após a expedição do precatório e depositado o respectivo valor, constitui matéria de natureza jurisdicional e não administrativa, conforme defendido pelo ora agravante.

3.
O suposto saldo devedor alegado pelo exequente não decorre de erros materiais ou aritméticos no cálculo do precatório, mas sim da escolha de critérios de incidência dos juros moratórios, cuja matéria insere-se na competência do juízo da execução, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. Agravo interno desprovido” (
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.893.518/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 29/6/2021) (destaquei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II.
Na origem, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, concluindo que, no caso, não se trata de alegações de meros erros nos cálculos aritméticos do precatório requisitório pelo órgão competente, mas de discussão a respeito do acerto dos próprios critérios utilizados em sua atualização
, inclusive tendo em vista supostas modificações normativas e fixação de entendimentos jurisprudenciais pelos tribunais superiores supervenientes -
o que afasta a competência administrativa de revisão da Central de Precatórios e demanda manifestação de cunho jurisdicional a respeito da questão.

III. Na forma jurisprudência desta Corte, "compete ao Presidente do Tribunal de Justiça corrigir erros materiais eventualmente existentes no precatório, na competência que lhe é atribuída pela própria Constituição Federal, em seu art. 100, §6o, bem como pelo art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 e resoluções do CNJ" (STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.893.518/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 29/06/2021).

IV. Agravo interno improvido” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.294.103/PR, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023) (grifei).

A propósito,
“não se configura erro de cálculo a adoção de critérios de atualização monetária divergentes daqueles que a parte entende serem devidos, determinados pela sentença e abrangidos pela coisa julgada”
(
AgRg
no REsp n. 863.450/CE, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 22/4/2008,
DJe
de 7/5/2008).

De outro
norte
, importa asseverar que o artigo 27 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, veda a revisão de critérios de cálculos já atingidos pela preclusão.

Nesse sentido:

“Art. 27. Em qualquer das situações tratadas no artigo anterior, constituem-se requisitos cumulativos para a apresentação e processamento do pedido de revisão ou impugnação do cálculo: (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido;

b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; e

c
) a demonstração de que não ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença
. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”.

Vale reprisar, nesse contexto, que o Departamento Auxiliar da Presidência reabriu discussão sobre valores homologados por sentença transitada em julgado, que tem referência aos critérios de cálculos, considerados nos termos contratais, que geraram o valor apontado na ação de execução que, além de revelar usurpação de competência do Juízo da Execução, afronta ao instituto da preclusão, caminhando na contramão ao que dispõe a Resolução n. 303/2019, especialmente, os artigos 26 e 27.

Dito sob outro ângulo, o poder revisional dos Presidentes dos Tribunais é sempre oportuno, mas não pode estar acima da estrutura hierárquica processual, ou seja, não pode alterar a essência da coisa julgada, retrocedendo às fases anteriores, sob pena de indevida distorção do sistema.

Nessa linha de raciocínio, tenho que a matéria discutida no presente
mandamus

se assemelha ao emblemático caso do “
Coophamil
”, levado a julgamento pelo STJ, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 57709-MT, interposto por
Clorinda
Vieira de Matos e outros, cingindo-se a controvérsia
“em saber se foi válida, ou não, a decisão que determinou a realização de novos cálculos no decorrer do pagamento do precatório requisitório, mesmo havendo acordo homologado dispondo sobre os valores e contra o qual o ente expropriante não opôs recurso”
.

Na oportunidade de julgamento, a Corte Superior deu provimento ao Recurso Ordinário para reformar o acórdão recorrido no mandado de segurança, a fim de estabelecer o cálculo que fora homologado pelo próprio Tribunal de Justiça em concordância expressa das partes, consignando:

“Trata-se, pois, de acórdão que está em dissonância com o entendimento desta Corte. Conforme a jurisprudência pacífica, não se pode, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença homologatória, alterar os índices de atualização monetária utilizados na respectiva conta, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Diferentemente do que fora alegado, não se trata de mero de erro de cálculo, mas sim, de critério de cálculo, o que não pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença homologatória” (Recurso em Mandado de Segurança n. 57709-MT, Rela. Ministra
Assusete
Magalhães, julgado em 20-10-2022).

Destaco que, no caso do “
Coophamil
”, apesar de a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foram ajuizadas a Reclamação n. 46510-MT e a Reclamação n. 46489-MT contra ato do Tribunal de Justiça, que teria descumprido o decidido pela relatora Ministra
Assusete
Magalhães no RMS 57.709/MT. Na oportunidade, a Ministra, em 19-12-2023, decidiu:

“Nesse contexto, em que pese a fundamentação adotada pela autoridade reclamada (acerca da existência de erro no método deflacionário), entendo ter sido demonstrado o efetivo descumprimento da decisão por mim proferida no RMS 57.709/MT. Com efeito, a par de indicar a existência de erro material, o Tribunal de origem determinou o refazimento de cálculos com alteração dos valores que haviam sido expressamente restabelecidos pela decisão reclamada.

Ocorre que, inexistindo manifestação recursal contra tal decisão, os valores constantes no cálculo de fls. 72/74e (dos autos do RMS 57.709/MT), não poderiam ser questionados, sob pena de descumprimento da decisão proferida por este Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: STJ,
Rcl
46.255/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 28/11/2023;
Rcl
44.772/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 21/09/2023.

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para o fim de cassar a decisão reclamada, e restabelecendo a integridade dos cálculos de fls. 72/74 dos autos do RMS 57.709/MT”.

Assim, voltando-se os olhos ao caso posto a julgamento, não tenho dúvidas de que, inegavelmente, a pretexto de indicar erro material, o setor de contas deste Tribunal de Justiça refez cálculos (correção monetária, juros contratuais, moratórios e multa contratual) já incorporados e estabilizados pelo manto da coisa julgada material.

Sob essa perspectiva, vale dizer que o devedor teve oportunidade de se valer de todos os recursos possíveis para revisar os
critérios de cálculo
e, de outro ângulo, em nenhum momento, oportunamente, questionou eventuais erros aritméticos.

Nesse contexto, entendo que a impetrante logrou êxito em trazer prova capaz de corroborar suas alegações e demonstrar a liquidez e a certeza de seus direitos, bem como a ilegalidade do ato combatido.

Pelo exposto,
CONCEDO
a segurança almejada por
Interfinance

Partners
Participações para obstar a revisão de cálculo de precatório devidamente homologado pelo Juízo da Execução em respeito ao instituto da preclusão e da coisa jugada, e por afrontar ao disposto nos artigos 26 e 27 da Resolução n. 303/2019, do CNJ.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL- CONVOCADO):

Senhora Pres
id
ente,

Eu havia pedido vista dos autos exatamente para examinar outro voto da lavra do Des. Paulo da Cunha, com o qual concordei.

Desse modo
,
retifico e acompanho o voto do
Des. Paulo da Cunha,
apenas
acrescento que o artigo 28 da Resolução n.o 303 de 18/12/2019 do CNJ
,
é mais claro ainda
, posto que
define

o que
é
erro ou inexatidão material
. Veja:

Art. 28. Erro ou inexatidão material abrange a incorreção detectada na elaboração da conta decorrente da inobservância de critério de cálculo adotado na decisão exequenda, assim também considerada aquela exarada na fase de cumprimento de sentença ou execução.

Logo, se o cálculo é feito de forma contrária ao que determinou o juiz de primeiro grau ou de segundo grau,
“assim também considerada aquela exarada na fase de cumprimento de sentença ou execução”
,
estaríamos diante de erro ou inexatidão material.

No memorial que recebi dos advogados, há uma afirmação segundo a qual quando o cálculo foi feito no primeiro grau, o Município concordou com resultado.

De modo que, com essas ínfimas alterações, concordo com
o voto do
Des. Paulo da Cunha e concedo a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(
5
o VOGAL):

Senhora Presidente,
e
minentes Pares e
d
iletos Servidores da Casa
, e
ssa é uma questão já conhecida
, trata-se da
revisão de cálculos pelo Departamento de Precatório,
a
tenho
a
té
como
abusiva, e traz prejuízo à Fazenda Pública Municipal e Estadual,
assim
como ocorreu no caso citado pelo
eminente Des. Paulo da Cunha, da
Coophamil
que, salvo engano, à época seria de dez milhões e baixaram para novecentos mil, houve recurso e finalizou em torno de setenta milhões.

Penso que
esses cálculos que adentram à coisa julgada, podem trazer consequências para o Tribunal
,
porque
, como dito no voto da Eminente Relatora,
não pode o juiz revisitar

cláusulas contratuais que antes foram discutidas em embargos à execução,
cujos cálculos foram
rejeitados, homologado e transitado em julgado ao pálio de fundamento de erro material.

Não s
e procede de ofício à revisão dos cálculos apresentados, quando deveria dar prosseguimento, já que a parte interessada não se importou em defender os seus direitos
. Portanto,
não cabe ao Juiz Auxiliar e Conciliador dos Precatórios fazer a revisão.

É permitido

de ofício, quando há um erro material que deve ser apontado concretamente. No caso, se
mencionar que a
soma
dois e dois são cinco
, é evidente o erro material
, somente assim
Juiz Auxiliar
pode
apontar de forma concreta e fazer a revisão
, mas não é o caso dos autos.

O
Juiz Auxiliar
adentrou
à análise de critérios de cálculo, o que não é permitido
, o
voto do Eminente Des. Paulo da Cunha tratou de forma cirúrgica a questão
.

Penso que o Colegiado deve
recomenda
r
ao Juiz evitar a determinação dessas revisões sem embasamento jurídico legal, porque poderá
trazer consequências ao Tribunal de Justiça, dado
que
com o tempo
, a
evolução desses cálculos aumenta em muito o valor,
consequentemente,
prejudica a Fazenda Pública, tanto estadual como Municipal, e outros setores que compete ao administrador Municipal aplicar tais recursos.

Com essas breves considerações,
acompanho
o voto do
e
minente Des. Paulo da Cunha
, para
concede
r
a ordem.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhora Presidente,

Como o desembargador Juvenal Pereira da Silva se referiu ao meu voto,
em resposta, afirmo
que
em
nenhum momento houve desrespeito à coisa julgada material.

O que a coisa julgada material
firmou,
foi que o contrato valia
. N
a execução foram colocadas coisas que não faziam parte do contrato
, assim, a meu ver,
não existe erro ou desrespeito à coisa julgada material.

Meu voto é claro
, nesse sentido.

Tanto que negritei no meu voto,
que
não houve, neste caso concreto, nenhum erro do Juiz Auxiliar
,
tampouco do Juiz anterior, não houve desrespeito à sentença transitada em julgado, porque o juiz reconheceu a validade do contrato
, mas, no
momento de executar o contrato, foram incluídas coisas que não faziam
parte
dele.

Deixo isso bem claro
, Senhora Presidente.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(
6
o VOGAL):

Senhora Presidente,

Nesta
as
sentada foi dito que, semelhante ao
writ
que está em julgamento, este tribunal proferiu decisão na linha da tese da parte impetrante.

Recordo-me de que no mandado de segurança
em que
pedi vista, após o voto do Des. Paulo da Cunha,
que
abri
u
a divergência, ao final o acompanhei.

É
bom que se diga, que os juros estabelecidos são parte integrante da sentença

e devem ser fixados à luz da moldura jurídica.

Então, a princípio, is
so
faria parte do corpo da coisa julgada.

H
á outro ponto
importante

que deve ser considera
do
,
há situações excepcionais em que, mesmo na fase de execução, pode-se fazer a revisão quando se constatar a não observância à moldura jurídica.

D
iante desses dois pontos,
creio que
depende de uma análise concreta d
o caso
, não é porque foi decidido em um determinado processo
,
que tomaremos como um enunciado absoluto.

N
este momento, diante dessa divergência,
peço
vista
dos autos,
para debruçar sobre esse mandado de segurança
, a fim de
verificar se realmente houve ou não a violação à coisa julgada.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(
7
o VOGAL):

Aguardo o pedido
de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

(
8
o VOGAL):

Dada a
relevância da discussão, aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
9
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(
10
a
VOGAL):

Eminentes Desembargadores,

Penso que devemos, nesse caso, partir do
s
seguinte
s questionamentos
: o que são critérios de cálculos acobertados pela coisa julgada? Quais são os critérios?

Existe um direito material reconhecido. Havia uma determinação de pagamento da parcela número seis, da integralidade da parcela número sete e da parcela número oito. Isso é imutável
.

O que é correção monetária? Quais são os juros de mora?

P
eço vênia,
porque
não aguardarei o pedido de vista
, uma vez que t
enho um posicionamento completamente semelhante ao da eminente Relatora, penso que os critérios do direito material

são imutáveis.

Os j
uros e correção monetária são maneiras de se ajustar o valor à

realidade financeira do momento.

Então, me perdoem, mas entendo
que
não h
á
direito líquido e certo a ser coberto nes
t
e caso.

Desde já, a
companho
o voto da

e
minente Relatora, peço vênia aos demais que aguardaram.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO UEBER DE CARVALHO, OAB/MT, no 4.754.

Senhora
Desembargadora,
p
er
mita-me
.

N
ão
quero
estabelecer uma contraditória aqui
, mas eu gostaria de
colocar que
os cálculos do DAP excluíram

dos cálculos
a parcela número
seis
, que era parcial, que foi
homologad
o na sentença
de execução
. Ele excluiu os juros
contratuais atualização
monetária da conta apresentada
n
a inicial de execução, que fora homologada
também pelo juízo de primeira instância.

É
só
isso
excelência
.

V O T O (RATIFICADO)

EXM
A
. SR
A
. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (10a VOGAL
- PRESIDENTE
):

Penso que
é preciso

verificar
bem o que são juros moratórios, o que é correção monetária
, porque i
sso não é acobertado por coisa julgada.
S
e é perigoso deixar de pagar, é mais perigoso pagarmos além do que é devido.

U
ma dívida que era de R
$
30.000
,00
(trinta mil reais) por parcela
,
hoje está em R$8.000.000,00 (oito milhões de reais).
Penso que a
lguma coisa não está correta.

Profiro meu voto, porque tenho certeza de meu voto,
de
nego a segurança, mas sem dúvidas, posso também acolher com bastante segurança o voto vista do Des. Márcio Vidal.

EM
11
ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 6o VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL.
A
RELATOR
A
DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELOS 3o E 10a VOGAIS. O 4o VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA CONCEDEU A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADO PELOS 2o E 5o VOGAIS. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 7o, 8o E 9o VOGAIS.

SESSÃO DE 9 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(6o VOGAL):

Eminentes Julgadores,

Como do anotado na sessão do dia 11/04/2024, quando se deu início ao julgamento deste Mandado de Segurança, fiz grafar o seguinte:

“Nesta assentada já foi dito que, semelhante ao
writ
que está em julgamento, este tribunal já proferiu decisão na linha da tese da parte impetrante.

Recordo-me de que no mandado de segurança pedi vista, e após o voto do Des. Paulo da Cunha, abrindo a divergência, ao final o acompanhei.

Aqui, também se observa no julgamento, e é bom que se diga, que os juros estabelecidos são parte integrante da sentença, portanto, da decisão judicial, e devem ser fixados à luz da moldura jurídica.

Então, a princípio, isto faria parte do corpo da coisa julgada.

Mas, há outro ponto, que deve ser levado em consideração, e que é sempre importante, é que há situações excepcionais em que, mesmo na fase de execução, pode-se fazer a revisão quando se constatar a não observância à moldura jurídica.

Assim, diante desses dois pontos, e nisto quero crer, que depende de uma análise concreta daquele processo, não é porque foi decidido em um determinado processo que tomaremos como um enunciado absoluto.

Todavia, conversava com o Des. Guiomar Teodoro, que tudo é relativo. Penso que sou obrigado, neste momento, diante dessa divergência, a pedir vista para debruçar sobre esse mandado de segurança e verificar se realmente houve ou não a violação à coisa julgada.

Portanto, peço vista.”

Embora esta Ação Constitucional tenha balizas restritivas à análise do direito líquido e certo em prol da Impetrante que, em síntese, objetiva:

“
(
iv
)
ao final, seja
JULGADO PROCEDENTE
o presente
mandamus
para que seja
anulado o Ato Coator
aqui impugnado, com o reconhecimento da impossibilidade da revisão/modificação dos critérios do cálculo judicial que deram origem ao Precatório, dada a força preclusiva da coisa julgada, e com determinação para que seja corrigida a inexatidão aritmética apontada nos “itens 41/42” desse
mandamus
, reconhecendo-se, em favor da Impetrante, uma diferença a maior a ser recebida no Precatório de R$ 2.107.086,61 (out/2021), que, por um lapso, não foi somada no total do valor requisitado.”

Permita-me resgatar fato histórico que motivou este
writ,
assinalando alguns pontos, a meu ver, relevantes para o deslinde deste julgamento.

A relação jurídica primária nasceu de um ato jurídico contratual entre os protagonistas desta ação (o Impetrante e o Município de Nova Brasilândia-MT), qual seja, Contrato de Empréstimo por Antecipação de Receita Orçamentária n. 002/1995, acordado com autorização do legislativo Municipal, retratada na Lei Municipal n. 194/1995, cujo valor foi de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com as cláusulas de condições de pagamento, conforme faço inserir neste voto:

“CLÁUSULA TERCEIRA:

D
atas indicadas na cláusula quarta, incidirão encargos formados pela seguinte taxa: a) Taxa ANBID + 4,25% a.m. (quatro virgula vinte cinco por cento ao e mês) sobre o valor de cada parcela devidamente corrigido conforme cláusula 4. infra.

b) Prazo: 240 dias.

c) As Partes concordam que as taxas ora estabelecidas poderão ser repactuadas a cada 90 (noventa) dias, cabendo à parte interessada manifestar expressamente sua intenção em repactuar referida taxa à outra parte, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data prevista para a repactuação. Não havendo acordo entre as partes, acerca de nova taxa terá a opção de liquidar antecipadamente este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: - FORMA DE PAGAMENTO OU REEMBOLSO O DEVEDOR pagará saldo devedor em 8 (oito) parcelas consecutivas, sendo cada parcela devidamente reajustada e pagável em conformidade com os encargos financeiros determinados na cláusula 3a item A supra, bem como com valores dispostos em referida tabela abaixo:

VENCIMENTO

PARCELA

R
$

ENCARGOS

25/06/95 30.000,00 ANBID + 4,25% a.m.

25/07/95

30.000,00 ANBID + 4,25% a.m.

25/08/95 30.000,00 ANBID + 4,25% a.m.

25/09/95 30.000,00 ANBID + 4,25% a.m.

25/10/95 30.000,00 ANBID + 4,25% a.m.

25/11/95 30.000,00 ANBID + 4,25% a.m.

25/01/96 30.000,00 ANBID + 4,25% a.m.”

Ademais, o mencionado pacto previa acréscimos para o caso de atrasos ou não pagamentos das parcelas pactuadas, na seguinte forma:

CLÁUSULA QUINTA: MORA – Ocorrendo impontualidade no pagamento da parcela de reembolso, continuarão a fluir os encargos financeiros previstos na cláusula terceira, cumulativamente com os juros de mora de 1% (
hum
por cento) ao mês, mais multa irredutível de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Pois bem, como o contrato não foi adimplido, a parte contratada,
ora Impetrante
, veio ao Judiciário, em 18/02/1999, perante o Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães, via Ação de Execução n. 2.300/99, cujo pedido constou o seguinte:

“1. Citação do Município suplicado na pessoa do atual Prefeito Sr. SÉRGIO BENETTI, para o pagamento em 24 horas do valor requerido nesta inicial de R$ 1.662.405,85 (
hum
milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), importância devidamente atualizada contratualmente até 1o de fevereiro de 1999, e que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, visto que anteriormente tais valores foram
debidamente
incluídos no orçamento do Município suplicado, para o exercício de 1995, cujo empenho de verba foi oportunamente comunicado, nos termos do
item 16
, desta inicial ou então embargar a presente execução, no prazo estabelecido pelo artigo 730 do CPC.

2. Os valores apurados para a liquidação da dívida em aberto serão acrescidos de honorários advocatícios a serem arbitrados por este Juízo, além das custas processuais, cuja condenação desde já se requer.”
(Destaque do original).

A parte Impetrada, devedora naquela ocasião, ofereceu Embargos à Execução, nos quais argumentou que o contrato continha cláusulas leoninas e abusivas que a impossibilitavam de cumpri-lo, e que a dívida já havia sido liquidada (id. 175578155). Porém, foram julgados improcedentes, em 03/10/2016, tendo o comando conclusivo consignado o seguinte:

“[...] Como se vê, a edição da Súmula Vinculante n. 7 pelo STF pacificou os questionamentos relativos ao tema, apregoando que a taxa de juros reais a 12% ao ano tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar, ou seja, não era autoaplicável.

Assim, descabida a alegação de que os juros do contrato de empréstimo objeto de execução no feito em apenso estariam limitados a 12% ao ano, devendo prevalecer neste ponto as disposições contratuais avençadas entre as partes.

Outrossim, a inadimplência do Município executado/embargante quando a parte da 6a parcela e a e a integralidade da 7a e 8a parcelas foi devidamente delineada na impugnação apresentada pela parte embargada (fls. 43/45) e na inicial da execução em apenso (fls. 04/06), explanação que levou em conta a amortização total/pagamentos de R$ 411.626,02.

Ademais, não foi aventada nenhuma outra abusividade no contrato objeto de execução, sendo vedado a este Juízo reconhecer de ofício abusividade de qualquer outra cláusula contratual, lastreada em outros fundamentos, nos termos da expressa vedação disposta na Súmula n. 381 do STJ.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos à execução.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/01. Condeno a parte embargante em honorários advocatícios, os quais fixo em 5% do valor atualizado da execução em apenso (art. 85, § 2o e § 3o, III, CPC/2015).

[...]

Transitada em julgado, o que deverá estar certificado, translade-se cópia desta sentença, de eventual decisão de Segunda Instância e da certidão de trânsito em julgado ao feito principal [...].”

Vê-se que o ato sentencial não foi impugnado pela parte Impetrada, demandada naquela ação, e o
decisum
transitou em julgado, conforme certidão de id. 175578157, expedida em 12/12/2016. Confira:

Seguindo o curso processual, a execução teve prosseguimento com o pedido de expedição de ofício requisitório em favor da Impetrante, no importe de R$ 6.596.041,75 (seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme a seguinte planilha:

Em contrapartida, o Município Executado apresentou memória de cálculo no valor de R$ 627.031,89 (seiscentos e vinte e sete mil, trinta e um reais e oitenta e nove centavos).

A divergência resultou no encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, que informou:

E apresentou a seguinte planilha de atualização:

Esse cálculo foi impugnado pela Exequente, que demonstrou a aplicação da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária, no período de 06/2009 a 03/2015, o que havia sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral, e pediu para que fosse substituído pelo IPCA-e (id.

175578160).

Desta feita, na decisão do dia 09/12/2021, o Juiz Singular homologou os cálculos apresentados pela Exequente e determinou a expedição de precatório requisitório, para pagamento do valor devido, R$ 8.673.342,30 (oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), em favor da Impetrante e R$ 433.667,11 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e onze centavos) em favor de seu advogado, com data-base 10/2021 (id. 175578162).

Ao aportar neste Egrégio Tribunal de Justiça, o Ínclito Juiz de Direito Auxiliar da Presidência, determinou que o Precatório n. 1006135/2022 fosse remetido ao Departamento Auxiliar da Presidência (DAP), para apuração de eventual erro material na sua conta inicial. (Id. 175578165).

Aquele setor concluiu que o cálculo apresentado na petição inicial da Ação de Execução, que resultou na execução do valor de R$ 1.662.405,85 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), foi atualizado com anatocismo e com a incidência de atualização monetária não prevista no contrato firmado entre as partes.

Diante disso, apresentou seus cálculos e concluiu pelo montante de R$ 2.046.275,28 (dois milhões, quarenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), atualizado até 07/06/2023, para expedição do precatório em favor da
Interfinance

Partners
Participações -
Eireli
, o que foi homologado pelo Juiz de Direito
Auxiliar da Presidência deste Sodalício e motivou a impetração deste
Mandado de Segurança.

A Relatora denegou a ordem ao argumento de que a revisão de valores feita pelo DAP apontou que no valor executado haviam sido “lançados de forma errônea” encargos não previstos nas cláusulas contratuais declaradas legais pelo Juízo Singular, quando julgou improcedentes os Embargos à Execução e, portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois não houve qualquer alteração no objeto da execução, prevalecendo o art. 26 da Resolução n. 303, § 3o, do CNJ.

Por outro lado, o Desembargador Paulo da Cunha abriu divergência, para conceder a ordem, sob o fundamento de que a revisão efetivada pelo DAP interferiu, na verdade, nos critérios de cálculos estabelecidos na execução, o que, segundo entendimento pacífico e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, é vedado.

Conforme já relatado, em caso similar, apreciado por este Órgão Julgador, acompanhei o Desembargador Paulo da Cunha e, nesta ocasião, não tenho dúvida em fazê-lo novamente.

Um dos motivos para meu posicionamento está esculpido no artigo 926, do Código de Processo Civil (CPC), que determina a estabilidade, coerência e integralidade da jurisprudência dos Tribunais, que deve ser uniformizada.

Além disso, cumpre salientar, ser de conhecimento jurídico geral que a coisa julgada só pode ser desmantelada por via própria, qual seja, a Ação Rescisória. Único mecanismo legalmente oferecido, diante da característica de imutabilidade das decisões judiciais acobertadas pelo manto da coisa julgada, que, sensatamente, não pode ser desfeita por uma decisão da seara administrativa.

E, nesse ponto, repousa o direito líquido e certo invocado pela Impetrante.

Sabe-se, como já mencionado durante este julgamento, que a Resolução n. 303/2019-CNJ prevê a possibilidade de revisão de cálculo, consoante se observa nos artigos 26 e 28, a partir do disposto no art. 1o-E da Lei 9.494/97,
in
verbis
:

Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1o
O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2o Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

§ 3o Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução.” (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (destaquei)

[...]

Art. 28.
Erro ou inexatidão material abrange a incorreção detectada na elaboração da conta decorrente da inobservância de critério de cálculo adotado na decisão exequenda
, assim também considerada aquela exarada na fase de cumprimento de sentença ou execução.” [Destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o erro a ser corrigido, na expedição do precatório judicial, é o material, ou seja, o simples erro de cálculo (aritmético), não podendo ser conferida a mesma possibilidade ao erro no critério de cálculo, do qual fazem parte, por exemplo, o termo inicial da correção monetária e o percentual dos juros de mora, sob pena de ofender a coisa julgada. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 927 E 1.035, § 3o, I, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A REQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. O Tribunal a quo não se manifestou acerca dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados em seu Recurso Especial (
arts
. 927 e 1.035, § 3o, I, do CPC/2015), motivo pelo qual, à falta do prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial nesse ponto, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF.

2. Com efeito, na forma da jurisprudência do STJ, "em havendo determinação expressa para que os juros de mora incidam até o efetivo pagamento, a Corte Especial do STJ pacificou entendimento de que, em face da coisa julgada, deve prevalecer o comando expresso na sentença exequenda que determinou a incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do precatório.
(
AgRgEREsp
. 1.104.790/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
22.10.2009)" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.571.522/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
de 26.3.2020).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "A decisão do juízo da execução (ev. 4 DESPDEC66) relativamente ao prosseguimento da execução após a interposição de Recurso Especial, admitido e onde se definiu pela não incidência de juros de mora entre a data da conta e da expedição de precatório e do Recurso Extraordinário, não admitido e sem recurso desta decisão, onde havia discussão vinculada ao tema 96 (...). O ponto relativo ao pagamento de correção monetária dada a demora no pagamento cuida-se de inovação recursal, encontrando-se preclusa a questão pois como bem salienta o juízo da execução 'os recursos posteriores somente trataram sobre a questão da incidência ou não dos juros moratórios' não merecendo ser conhecida. Os juros de mora entre a data da conta e a expedição do precatório foi objeto de Recurso Extraordinário, não admitido e quanto ao qual a parte não se opôs, restando também preclusa a questão". (fls. 488-489, e-STJ) 4. Observa-se que o Tribunal a quo indeferiu o pedido de complementação dos valores por entender que a parte recorrente havia concordado com as contas constantes no precatório, uma vez que não se opôs à decisão que concluiu pela não incidência de juros de mora entre a data da conta e da expedição de precatório, operando-se a preclusão. (STJ. REsp n. 1.968.314/RS. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 8/3/2022. Publicação: 16/3/2022). Negritei.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. [...]

3. Os argumentos do Tribunal a quo de que houve acordo celebrado entre as partes, bem como de que no referido acordo "não foi feita qualquer ressalva em relação aos juros compensatórios", não foram objeto de impugnação nas razões do recurso especial. Limitou-se o agravante a afirmar a ocorrência de violação da coisa julgada. Incidência da Súmula 283/STF. [...]

5.
Eventuais discussões sobre o acerto dos valores apurados na primeira conta, à exceção do erro de cálculo, entenda-se
apenas o erro aritmético, o que se verifica que não é o caso dos autos, já estariam irremediavelmente atingidas pela preclusão.

6. Com efeito, o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 366.298/MG, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
25/10/2013). [Negritei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULO EXEQUENDO. CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO,
NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, movida em face do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de correção dos cálculos que instruem o feito executivo originário, no montante de R$ 3.466.265,93 (três milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

III. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, "embora esta Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados"
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.518.739/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 19/12/2019). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.830.905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/03/2020;
AgInt
no REsp 1.905.361/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 17/03/2021.

IV. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a parte recorrente "busca a revisão do método de cálculo da dívida, pretendendo modificar o que foi estabelecido em decisão preclusa" e que "o erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC, é uma inexatidão material ou retificação de cálculo, um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não deve afetar em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão, o que, inequivocamente, não é o caso dos autos". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.925.653/DF. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra
Assusete
Magalhães. Julgamento: 28/3/2022. Publicação: 30/3/2022). Negritei.

Nota-se, portanto, que não há ilegalidade ou violação da coisa julgada, quando a redução do valor do precatório decorre da constatação de erro material, como eventualmente um erro de cálculo ou substituição de índices ilegais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento, cuja relatoria competiu ao Ministro Marco Aurélio, entendeu que, “constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções,
fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda
” (ADI n. 1.098/DF Tribunal Pleno). [Destaquei].

De igual teor, leia-se:

Reclamação.Precatório. Alteração do critério decálculos. ADI no 1.662/SP.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na ADI no 1.662/SP é o de que, em sede deprecatório, o administrador público somente está autorizado a alterar oscálculoscom a finalidade de corrigir erros materiais ou aritméticos, não tendo competência para modificar critérios que foram adotados pelo Juiz originário da causa.

2. Caracterizada a ofensa ao que foi decidido na ADI no 1.662/SP porque, na hipótese presente, houve a determinação específica do julgado no sentido de serem refeitos oscálculoscom mudança de critérios, independentemente de estar essa determinação vinculada à observância de qualquer tipo de norma legal. No caso, ocálculojá havia sido feito, não estando evidenciado nenhum erro material.

3. Reclamação julgada procedente. (STF.
Rcl
n. 2.267. Órgão Julgador: Pleno. Relator: Min. Nelson Jobim. Redator do acórdão Min. Menezes Direito).

Dessa linha de entendimento não destoam as conclusões do Ministro Celso de Mello, manifestadas no MS n. 32.759
AgR
, cuja ementa segue transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PROCEDER À REVISÃO DE ERROS MATERIAIS E DE INEXATIDÕES NOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS – ATUAÇÃO ALEGADAMENTE CONFIGURADORA DE COMPORTAMENTO “ULTRA VIRES” DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, POR SUPOSTA INTERVENÇÃO INDEVIDA EM PROCEDIMENTO DE NATUREZA JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA – DELIBERAÇÃO QUE, EMBORA EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIAL, FOI PROFERIDA EM SEDE MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

Desse modo, sob o ponto de vista do cabimento e legalidade/constitucionalidade da ordem de refazimento dos cálculos (da conta) do precatório, é possível que sejam reparados, porém, desde que constatado
erro de cálculo
.

Entretanto, o conteúdo da sentença transitada em julgado não pode ser revisto pelo Juiz Auxiliar da Presidência, que está autorizado, tão somente, a proceder com os exames dos cálculos homologados, para corrigir eventuais erros ou excessos, visto que seu papel, durante o processamento do precatório, configura, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), ato administrativo e não ato jurisdicional. Mesmo quando haja evidência de que o valor da condenação não esteja correto.

Extrai-se dos autos que o Juiz Auxiliar da Presidência determinou ao DAP que verificasse o cálculo do vultuoso valor do precatório, o que deveria apontar a eventual existência de erro de cálculo, no entanto, a atuação daquele setor reinaugurou novos questionamentos sobre os cálculos homologados na origem e apresentou novos valores, aduzindo que:

“Todas as parcelas foram atualizadas com juros sobre seus montantes totais, com sucessivo anatocismo. Posteriormente ao cálculo de R$ 1.662.405,83, houve outra atualização, com juros de mora, onde o cálculo do valor requisitado incorreu no mesmo vício – anatocismo:

[...]

Fica claro que a atualização e a mora se darão com ANBID + 4,25% ao mês, e mora de 1% ao mês, porém, observamos que o cálculo incluiu mais um índice não acordado, e não informado, que não é devido segundo o contrato:

[...]

Atualização Monetária [...].”

Logo, o que se vê da conclusão do DAP é que da Ação de Execução, ajuizada em
1.999
, no valor de R$ 1.662.405,85, reconhecido na sentença de improcedência dos Embargos à Execução, transitada em julgado, culminou no Precatório de R$ 2.046.275,28 (atualização até 07/06/
2023
), o que corresponde a um acréscimo de 23% (vinte e três por cento), num período de 24 (vinte quatro) anos.

Vejam, qualquer irregularidade no importe executado naquela ação, se excedente por erro nos critérios de cálculo, foi discutida lá, quando da oposição de Embargos à Execução pelo Executado, os quais foram julgados improcedentes.

Não se mostra plausível que, no momento da expedição do precatório, que depende de decisão administrativa, o Departamento responsável adentre nos critérios do cálculo da planilha apresentada pelo Exequente na petição inicial de 1999, para afirmar a existência de equívoco, pois o valor executado encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada.

Faz-se necessário esclarecer que os consectários legais que podem ser revistos por não transitarem em julgado, são aqueles que acompanham o título executivo judicial, no caso, a sentença transitada em julgado que ratificou o montante executado, e não o importe executado naquela demanda, porque essa celeuma já foi judicialmente resolvida.

Desse modo, tem-se que o DAP, sem qualquer determinação de cunho judicial, alterou o formato de cálculo da Ação de Execução, na fase de conhecimento, o que culminou não apenas com a alteração do formato de inclusão de juros, mas com a alteração do próprio valor base a ser atualizado.

Diante disso, observa-se que aquele setor não considerou, para as bases de cálculo, o correto valor requisitado, ou seja, o valor originário estabelecido na decisão judicial transitada em julgado.

Em suma, a atuação do DAP alterou dispositivo da sentença e mudou a conclusão resultante da fase de cognição da ação executiva, o que não se mostra possível, diante da afronta à coisa julgada.

Importante destacar que, no caso sob apreciação, a única alteração possível seria em relação a equívocos na elaboração dos cálculos, depois do trânsito em julgado, mas não na alteração do valor líquido e certo reconhecido pela sentença que se perfez definitivamente.

Sendo assim, não obstante apontar possível ocorrência de erro de cálculo,

a decisão administrativa, consubstanciada no parecer emitido pelo DAP enseja irrupção à coisa julgada (decisão judicial imutável).

Relembro, ainda, não há que se confundir inexatidão material ou erro de cálculo aritmético com a forma ou o critério utilizado para se apurar o quanto é devido, sob pena de ofensa à coisa julgada material, haja vista que, em sede de precatório, a Presidência deste Tribunal de Justiça, somente está autorizada a alterar os cálculos com a finalidade de corrigir erros materiais ou aritméticos, não tendo competência para modificar critérios e parâmetros que foram estabelecidos pelo
decisum
exequendo.

Com essas considerações, diante da ocorrência de alteração no critério de cálculo homologado por decisão transitada em julgado, configurada está a violação à eficácia preclusiva da coisa julgada face ao novo cálculo realizado pelo DAP.

Com efeito, constato que a parte impetrante é detentora do direito líquido e certo violado pelas autoridades impetradas.

Por derradeiro, o valor objeto da execução, correspondente às duas e meia parcelas restantes, mostram-se excessivas, mas reverter essa situação jurídica somente seria possível com o remédio jurídico da ação rescisória, não pela via administrativa, mesmo que seja ato do Poder Judiciário Mato-Grossense.

Forte nessas razões,
p
edindo
vênia à
Insigne
Relatora, Desa.
Serly
Alves Marcondes, bem como aqueles julgadores que a acompanharam,
voto com a divergência

inaugurada

pelo Desembargador Paulo da Cunha
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o VOGAL):

Senhora Presidente,

P
eço vênia
à
Douta Relatora e os que a acompanharam,
para acompanhar o
voto
d
a divergência
,

porque tenho a mesma conclusão apontada nos votos divergentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8o VOGAL):

Senhora Presidente,

Das anotações que fiz, percebi que, por mais que o tempo tenha se passado, a dívida originária era de R$240.000, 00 (duzentos e quarenta mil reais), divididos em 8 (oito) parcelas, das quais 6,5 (seis vírgula cinco) foram pagas, significa que remanesceram duas parcelas e meia.

Tenho o maior respeito
, porque a
coisa julgada

em nosso direito se constitui
em um
verdadeiro castelo de proteção das relações jurídicas. Contudo,
não
tenho a compreensão de que a coisa julgada possa ter esse efeito de
“
mexer com o próprio sentimento ético do direito
”, ou seja,
de se sobrepor à forma e à substância.

Peço vênia, mas não está muito claro para mim,
nota-se que
a matéria não dá para ser examinada em mandando de segurança.

De modo que d
enego a segurança.

É como voto.

EXM
A
. SR
A
. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE
, EM SUBSTITUIÇÃO
):

Considerando que ainda falta
proferir o voto do Des.

Carlos Alberto
Alves da Rocha
, indago
à Desa.
Antônia Siqueira
Gonçalves se
está
apta a votar.

V O T

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
1a VOGAL
)
:

Senhora Presidente,

Como se trata de matéria que vem sendo discutida
, inclusive
já me posicionei acompanhando
o voto d
a nobre Relatora
em
outros casos
semelhantes
,
sinto-me apta a proferir meu voto.

Portanto,
mante
nh
o
meu entendimento
acerca da matéria
,
para
denega
r
a segurança
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11o VOGAL):

Senhora Presidente,

D
e fato
,
a questão
é da
imutabilidade da coisa julgada
, mas o Des. Guiomar

Teodoro Borges
tocou
no
ponto essencial
, ou seja, n
ão
se
pode coloc
á-la
num castelo
indevassável
e,
em
nome da co
isa
julgada
,
praticar
,
eventualmente
,
até uma iniquidade
.

C
ompreendi bem o debate
, peço vênia
,
para
acompanhar
o voto da

R
elatora
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4o VOGAL):

Eminentes Pares,

Apenas faço um esclarecimento, o Des. Guiomar falou que as parcelas eram de R$ 210.000, 00 (duzentos e dez mil reais), mas não
são
, inclusive consta do meu voto
:

Parcela 06/08:
vencimento em 25-11-1995:

Saldo devedor: R$ 50.587,15 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos),
atualizado em 1o-2-99.

Parcela 07/08:
vencimento em 25-12-1995:

Saldo devedor: R$ 810.513,58 (oitocentos e dez mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e oito centavos),
atualizado em 1o-2-99
.

Parcela 08/08:
vencimento em 25-1-1996:

Saldo devedor: R$ 801.305,11 (oitocentos e um mil, trezentos e cinco reais e onze centavos), atualizado em
atualizado em 1o-2-99.

Somente
depois que foi atualizado para
o valor
atual. Então, as parcelas que estão aqui, nesse valor de R$ 810.000 (oitocentos e dez mil reais), em 1999.

São duas parcelas, que somadas, equivalem a R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) em 1999,
mais R$50.000,00 (cinquenta mil)
,
ou
seja, não
se trata de R$ 200.000 (duzentos mil reais) recentes. São valores que correspondem às parcelas pendentes, parece que estamos encobrindo um valor exacerbado, mas, na realidade, não o é
, porque
é
corrigido
o valor de

R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais.)
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Informo aos eminentes

D
esembargadores que todos esses cálculos

foram submetidos
à
apreciação do Conselho Nacional de Justiça

na última inspeção
,
e todos foram

rigorosamente conferidos
.

H
á uma determinação do
C
onselho
Nacional de Justiça
para que

a legalidade seja estritamente observada
, a fim de
que não
se
permita
,
de forma nenhuma
,
anatocismo e erros de cálculo
.

De
qualquer forma
,

fica adiada a conclusão do julgamento, para
colher o voto do Des. Carlos Alberto
Alves da Rocha, que na sessão pretérita aguardou o pedido de vista
.

EM 9 DE
MAIO DE 2024:

EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS OS 1o, 8o E 11o VOGAIS ACOMPANHAREM A RELATORA, DENEGANDO A ORDEM, E OS 6o E 7o ACOMPANHAREM O 4o VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA CONCEDENDO A SEGURANÇA, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA PARA COLHER O VOTO DO 9o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUE AGUARDAVA E ESTAVA AUSENTE NA PRESENTE SESSÃO.

SESSÃO DE 11 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Eminentes Pares,

É evidente

que
a Desembargadora Clarice Claudino da Silva
está impedida neste julgamento
,
pois
se
trata de Mandado de Segurança Judicial
, de forma
que a presidência nestes autos

é
d
a Desa. Maria Erotides Kneip,
Vice-presidente
do TJ/MT
, mas antes de proferir meu voto, conversei informalmente com a Desembargadora Clarice Claudino da Silva,
acerca da
necessidade de adiamento des
t
e processo
.

O presente caso
trata-se de precatórios
.

Fiz
um

breve
levantamento

e
encontrei
apenas

um
processo
julgado
acerca da matéria
,
existe um processo que
aguarda o voto vista do Des. Márcio Vidal em um Agravo Interno Administrativo e
o presente
Mandado de Segurança

Judicial, posto em julgamento, aguarda
o meu voto.

Nos demais processos,
na
última
sessão,
se não estou enganado, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva pediu vista ou adiou a conclusão do julgamento para
rean
á
lise

d
a matéria
.

De
ssa
forma
,

indago
,

se
é
melhor

adiar o julgamento deste Mandado de Segurança
,

em virtude de os outros processos correlatos ainda estarem sendo analisados
,
servindo o adiamento também para o
processo

que

aguarda o voto vista do
Des. Márcio Vidal
.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(PRESIDENTE DO TJ/MT):

Desembargador Carlos Alberto,

A d
epende
r
do resultado de
st
e
julgamento
, po
sso
até
rever
meu
posicionamento
nos processos que estão comigo para reanalisar
.

D
eix
o
o Plenário
à
vontade
,

porque
não mudar
ei
os meus votos antes de terminar esses julgamentos
,
salvo se
os
e
minentes pares tenham
entendimento
contrário.

F
alta
va
um voto para dar empate, motivo pelo qual retirei

de pauta os outros processos

por conta dessa possível influência.
N
ão tenho pretensão
alguma
que os
e
minentes pares possam sobrestar es
t
e julgamento por causa dos outros.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(PRESIDENTE)
:

Não seria sobrestar, apenas adiar o julgamento para verificar
mos
a reanálise
de Vossa Excelência nos outros processos
, seria esse o entendimento
,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALVES DA ROCHA (9o VOGAL)
:

Desembargadora Maria Erotides Kneip,
foi esse meu entendimento,

mas pelo que a Desembargadora Clarice Cl
audino da
Silva
mencionou
,
não haverá modificação nos outros julgamentos
,
ou seja, depende do
resultado
deste julgamento para
que ela
conclu
a
os
demais
.

Pensei em fazer ao contrário, adiar esse para que a Desa. Clarice conclua os demais processos, mas
não
tenho problema em
proferir
meu voto nesta sessão.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, diante do que Vossa Excelência colocou,
talvez

poderíamos

f
azer
uma reunião
, com debates

e fundamentos, depois trar
íamos

novamente
para plenário
.

Desembargador Márcio Vidal, Vossa Excelência já concluiu os estudos?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(6o VOGAL):

Desembargadora Maria Erotides Kneip,
como
participei
do julgamento

de
dois processos
da mesma matéria,
tenho o meu posicionamento
firmado
. É
lógico que o
colegiado

possui a
autoridade maior, como a própria Desembargadora Clarice Claudino da Silva
falou
,
se
for o entendimento da maioria,
curvo
-me

a
o
s
outros julgamentos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Penso que n
a reunião
os colegas poderiam analisar como o CNJ se manifestou
a partir do momento que verificou esses casos. Essa matéria também foi submetida a análise
da Corregedoria Nacional de Justiça.

Talvez, os colegas não sabem como foi colocado essa matéria no
R
elatório
do Conselho Nacional de Justiça
, pois não sei se
os demais Desembargadores
possuem esse
conhecimento
,
e
ssa informação
poderia ser
levada
em consideração
, para depois concluirmos esse julgamento.

Desembargado
r
Carlos Albe
rto Alves da Rocha é nesse sentido que Vossa Excelência pensou?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Desembargadora Maria Erotides Kneip, pensei
apenas
em uniformizar
o entendimento, ainda que não por
unanimidade, mas o resultado do julgamento
de
um processo
seja igual
para os demais.

Neste caso específico, antes de proferir o meu voto,
em uma

hipotética
análise,
como
a votação
está com
06 votos para denegar
a segurança e 05 votos para conceder, caso
eu
vote pela
concessão
da ordem, teremos o
empate,
assim
teríamos de aplicar a regr
a do empate e verificar qual resultado prevalecer
ia
.

Essa
é
a minha preocupação, continuar empatado.

Analise
i
o nosso RITJ/MT e não diz
nada sobre o empate
em Mandado de Segurança
. No
R
egimento
Interno

d
o STF diz que
no caso de

empate no

Mandado de Segurança prevalece
rá
o ato impugnado
. Se aplicarmos essa regra,
prevaleceria a decisão impugnada, mas com voto de empate do plenário, ou seja, estaríamos ainda sem uma direção certa.

E
stou apto a votar
, inclusive neste
Mandado de Segurança
há

voto

divergente
extenso
do Des. Paulo da Cunha
e do Des. Márcio Vidal
,
bem como do Des. Luiz Ferreira da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(PRESIDENTE DO TJMT):

Em
uma
breve a
nálise que fiz, a matéria está de acordo com a orientação do CNJ,
portanto,
neste momento a presidência não
possui
mudança a ser feita
nos votos dos
outros processos
,
salvo se
o plenário assim entend
er, porque
ter
íamos
outra situação.

Penso que se pode
prosseguir
com esse julgamento
colhendo o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Eminentes Pares,

Não tenho um voto escrito, mas me louvarei

d
e todo o fundamento do
voto do Des. Paulo da Cunha
e do Des. Márcio Vidal, que possuem uma
extensa e
profunda análise
.

Desse modo, peço
vên
ia
à

douta R
elatora
e
voto pela concessão da segurança.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Nas Câmaras de Direito Público e Coletivo
nos casos de empate de
Mandado de
Segurança

prevalece o ato
impugnado
.

Penso que talvez seja essa a decisão, votação
empatada,
mas prevale
ce o ato impugnado
.

A
inda penso que não deveríamos encerrar o julgamento
antes de
reunirmos e debatermos
acerca da
análise dos critérios do cálculo
,

sob a ótica d
o CNJ,
da Relatora e
d
o Des. Paulo da Cunha.
Talvez
, se todos concordarem,

poderíamos
assentar e analisar
com detalhes qua
is foram os cálculos, quais foram os termos da sentença
,

mediante isso
,
analisaríamos os outros processos
,
porque
o
empate
é uma decisão que não expressa realmente o que
es
t
e Órgão Especial entende sobre o caso.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(11o VOGAL)
:

Senhora Presidente:

Embora já tenha votado
,
ao verificar o questionamento pertinente do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
acerca do

julgamento empa
tado, verifico que é uma
situação
difícil
,
pois
em
Matemática não
existe talvez,
é uma ciência exata, ou a decisão alterou os critérios da coisa julgada ou não alterou
, não há como tentar conciliar.

Repito, ou a decisão do Juiz do Precatório alterou a coisa julgada e, portanto, modificou os cálculos ou simplesmente fez
correções
cosméticas, essa é a questão.

De
ssa
forma
,
retifico o meu voto para pedir vista
dos autos,
para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(3o VOGAL)
:

Desembargadora Presidente,

Entendo que

este julgamento está resolvido
,
em razão do pedido de vista do Des. João Ferreira Filho
. Entretanto
,
francamente
,
não vejo
poss
ibilidade, diante do embate com todos os membros do órgão especial,

de
volt
armos
para
uma
mesa de
conciliação, da qual nunca fomos, p
orque
houve um resultado
, mesmo que
seja
06 a 06.

Penso que não é o melhor caminho, mas como o Des. João Ferreira Filho pediu vista dos autos
,
aguardar
emos
.

EXMA. SRA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhora Presidente
,

Com relação ao
pedido de vista do Des. João Ferreira Filho
, o que ele
poderia
fazer? Poderia
mudar o voto já proferido
que resultou no empate
?

Portanto, e
ntendo d
a mesma maneira que
o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
penso que
não é possível
,
precisamos
aplicar o Regimento Interno por conta da altura do julgamento, já alcançamos o empate
.

N
ão sei se os Desembargadores que proferiram voto mudariam o entendimento, de forma que deveríamos declarar o resultado.

De
ssa
forma
,
não concordo que esse processo vá para a mesa de discussão,
principalmente
depois de ter alcançado esse número de votos
.

De antemão
,
já me manifesto contrário a essa situação,
peço a
aplicação do RITJ/MT
,
com a declaração do
resultado
alcançado neste julgamento.

Aguardo o pedido de vista do Des. João Ferreira Filho, mas entendo que a única possibilidade para ele
pedir vista,
seria
modificar

o voto já proferido
, o que pioraria a situação.

Na
minha concepção
, deve ser
declarado o resultado d
o
julgamento

do
presente Mandado de Segurança.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Desembargadora
Serly
Marcondes, c
omo o julgamento não foi encerrado
, qualquer membro pode pedir vista dos autos e rever o julgamento, por isso precisamos
aguardar o voto vista do Des. João Ferreira
.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhora Presidente,

O Des. João Ferreira Filho
já

pode
se manifestar
, até p
ara não termos que voltar
nesse julgamento
? O Tempo também é muito importante,
uma vez que
temos metas
e bastante processos para darmos continuidade.

Des. João Ferreira Filho
, peço que Vossa Excelência
refl
ita
se realmente insistir
á
ou desistirá d
o pedido de vista deste processo
.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(11o VOGAL)
:

Desembargadora
Serly
Marcondes, s
e a Presidência da
S
essão do Órgão Especial, tiver algum artigo no Regimento Interno deste Tribunal para negar o meu pedido de vista
, eu desisto.

Está um conflito, estamos em um impasse, senhora Presidente,
não podemos declarar a demanda como empate, porque essas questões depois
desse julgamento
aflorar
ão
,
haverá
uma enxurrada de pr
ocessos
semelhantes
.

A Desa. Clarice Claudino da Silva está com vários processos

referente a mesma matéria
a
guardando.
Precisamos
decidir, a questão é matemática.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL):

Desembargador João Ferreira, com todo respeito, a questão está decidida.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11o VOGAL):

Terei que
retirar o meu pedido de vista
?
Posso retirar, p
ara mim isso não é um problema,

não quero criar problema para o colegiado
.

Portanto,
solenemente
,
penitencio
-me,
desisto do meu pedido de vista
formulado anteriormente.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Obrigada
,
Des. João Ferreira Filho.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Eminentes pares,

A Diretora do Órgão Especial informou
que há
o

parágrafo único, inciso II

do
artigo 205
do Regimento Interno
do STF
, que pode ser aplicado subsidiariamente neste caso, em razão da falta de previsão expressa em nosso Regimento Interno
, que
determina

em caso de empate do julgamento,
que
prevale
ça
o ato impugnado.

Desse modo, d
enegada a segurança
,
nos termos do voto da
R
elatora, com empate
d
a votação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(6o VOGAL):

Senhora Presidente
,

Com
o
esse
é o
entendimento d
este
Colegiado, d
oravante
, à
luz d
a regra do
art.
926
do CPC
, estamos vinculados e es
s
a decisão, porque amanhã ou depois
há
uma composiç
ão alterada e muda o entendimento novamente.

Portanto, p
ara existir uma estabilidade no julgamento, adiant
o

que
no Agravo Interno Administrativo
curvar-me-ei
a esta decisão.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL)
:

Desembargador Márcio Vidal,
desculpe-me,

o julgamento
deu empate
, o processo foi decidido por uma regra regimental.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(6o VOGAL):

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, mas produziu um resultado, nós podemos alterar esse resultado? Não.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL)
:

Desembargador Márcio Vidal, mas podemos alterar em um futuro julgamento, inclusiv
e
no processo que
Vossa Excelência
está com pedido de vista
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(6o VOGAL):

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
o processo que está comigo é
a
dministrativo
,
este Mandado de Segurança é Judicial
,
portanto,
sujeito a regra do art. 926 do CPC.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Por esse
motivo
que na abertura deste julgamento

alertei
a todos
,

se era

o caso de
aguardar
o julgamento dos outros processos
,

p
ois o rumo que este Tribunal de Justiça poderia tomar
seria o empate
, o qual é
decidido pela regra regimental.

Portanto, mantenho
minha posição
, mas
quando formar a maioria no julgamento
, curvo
-me ao entendimento do colegiado
.

Des. Márcio Vidal
,
no Agravo Interno Administrativo que está com Vossa Excelência
,
sendo matéria administrativa ou não
,
é evidente que fará
diferença
, porque algum membro pode alterar o entendimento.

Desse modo, não me vejo obrigado a seguir o entendimento deste processo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6o VOGAL):

Des. Carlos Alberto, Vossa Excelência já pensou como ficará se tivermos um resultado no judicial diferente do administrativo sobre a mesma matéria
?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9o VOGAL):

Foi quanto a isso que alertei no início deste julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024